Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736043-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOMA PROMOTORA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de SOMA PROMOTORA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0745718-38.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício ao MTE-RAIS e PREVIC, nos termos a seguir (ID 245417511): O exequente requer, na petição de ID 245249662, pesquisa de ativos financeiros em nome do executado via sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. O acesso ao sistema SREI não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução das informações pretendidas diretamente junto à serventia extrajudicial. Diante disso, INDEFIRO o pedido. No que se refere ao requerimento do exequente, para expedição de ofício ao sistema CENSEC, INDEFIRO o pedido, uma vez que o referido sistema é responsável por integrar e viabilizar o intercâmbio de documentos, informações e dados entre os serviços notariais, promovendo o aprimoramento tecnológico para a realização de atos como testamentos, escrituras e procurações em formato eletrônico, conforme o art. 1o do Provimento no 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça. Ressalta-se que a Censec não se configura, nem deve ser interpretada, como uma ferramenta de busca patrimonial. No tocante ao pedido de consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), cabe ressaltar que a consulta ao referido sistema por importar quebra do sigilo bancário, é medida excepcional que, a priori, não deve ser autorizada. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a ferramenta SIMBA tem finalidade pública voltada à prevenção e ao combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Assim, é considerado indevido o uso do sistema para verificar a existência de bens pertencentes ao devedor, por representar desvio de sua finalidade legal. Sendo assim, INDEFIRO o pedido. O acesso às informações constantes na DIMOB também não se mostra adequado para a identificação de bens passíveis de penhora, uma vez que se trata de banco de dados destinado ao registro de operações imobiliárias pretéritas, sem vínculo direto com a eficácia na fase executória, razão pela qual INDEFIRO o pedido. INDEFIRO o pedido de pesquisa no sistema NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB, por se tratar de pedido genérico, desprovido de razoabilidade, e desacompanhado de qualquer indício de que a parte executada possua embarcações registradas em seu nome. O pedido de consulta à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, também não merece acolhimento, tendo em vista que não foi demonstrada sua utilidade prática para a execução, tampouco a impossibilidade de obtenção das informações por meio de diligência administrativa pelo exequente. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Quanto ao pedido de pesquisa junto ao sistema PREVJUD, cabe ressaltar que esta somente deve ser realizada “com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do Executado, com o escopo de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos por ele, deve vir acompanhado de indícios de que o Devedor mantém relacionamento com o aludido órgão" (Acórdão 1989817, 0748682-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) No caso em tela, não se encontram presentes os requisitos para acolhimento do requerimento do exequente. Assim, INDEFIRO o pedido. Assim, para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, com pedido de cooperação do juízo para a realização de pesquisa de bens nos sistemas eletrônicos, mas a partir do protocolo do seu requerimento será iniciada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso por 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu diversos pedidos de diligência para localização de bens do devedor, incluindo expedição de ofícios aos sistemas MTE-RAIS e PREVJUD; 2) a decisão agravada entendeu que tais medidas seriam inadequadas ou desnecessárias, por ausência de indícios concretos de vínculo empregatício ou previdenciário, além de considerar que algumas ferramentas, como o SIMBA e o CENSEC, não se destinam à busca patrimonial; 3) todas as diligências típicas para localização de bens já foram esgotadas, sem sucesso, e que os pedidos indeferidos são legítimos e reconhecidos pela jurisprudência como medidas atípicas admissíveis para garantir a efetividade da execução; 4) o acesso a sistemas como MTE-RAIS e PREVJUD é exclusivo do Poder Judiciário, sendo impossível ao credor obter tais informações por meios próprios, dada sua natureza sigilosa; 5) a exigência de prévia demonstração de vínculo com os órgãos é irrazoável, pois constitui verdadeira prova diabólica, já que tais dados só podem ser acessados após autorização judicial; 6) peça apresenta diversos precedentes do TJDFT, TJSP, TJPR, TJSC e do STJ que reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios ao INSS e ao MTE para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, mesmo em execuções de dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor; 7) fundos de previdência privada não estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, podendo ser objeto de constrição judicial. Requer a concessão de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a expedição de ofícios ao MTE-RAIS e ao sistema PREVJUD. Alega que probabilidade do direito está evidenciada na regularidade da execução do título judicial, bem como na inexistência de satisfação do crédito. Afirma que o perigo de dano é concreto, uma vez que o processo será arquivado provisoriamente, aumentando o risco da prescrição, caso as medidas não sejam concedidas. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para confirmar a determinação de encaminhamento de ofício ao MTE-RAIS e PREVIC. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 75846744). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, a partir dos argumentos trazidos pelo Agravante. Primeiro, porque a regularidade do processo é consequência natural e inerente ao próprio cumprimento de sentença, cuja finalidade é justamente a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Assim, tal circunstância não representa um indício autônomo de probabilidade do direito, mas apenas reflete a lógica processual do cumprimento forçado da obrigação. Segundo, eventual sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado.Destaca-se, ainda, que, ao contrário do que afirma o Agravante, o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição, apenas a suspensão. Além disso, o encaminhamento de ofícios, em regra, é medida estritamente excepcional, devendo ser precedida de demonstração concreta de sua necessidade e utilidade, o que não se verifica de forma suficiente nos autos. Mais especificamente, pedidos de expedição de ofícios a órgãos como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o sistema PREVIC devem ser analisados com cautela, por se tratar de medida excepcionais que tangenciam direitos constitucionalmente protegidos, como o direito à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados, previstos no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal. Trata-se, em tese, de pedido que acarreta, em certa medida, quebra de sigilo e ainda que para fins de execução, exige motivação concreta, não podendo ser autorizada com base em meras conjecturas ou alegações genéricas de exaurimento de medidas para diligenciar bens. Não se trata de prova diabólica, como alegado, mas sim da exigência legítima de que o Agravante apresente elementos mínimos que justifiquem a adoção de medida invasiva. A simples alegação de que não se localizaram bens não é suficiente para autorizar o acesso a dados de natureza íntima e protegida, sendo necessário demonstrar, ainda que indiciariamente, a existência de vínculo ou benefício que possa ser objeto de penhora, sob pena de banalização do acesso a informações sensíveis. Ademais, o Agravante é uma instituição financeira de grande porte, com ampla capacidade técnica, estrutura operacional e acesso a bases de dados comerciais e públicas que lhe permitem realizar diligências próprias para localização de bens. A robustez do Banco do Brasil, inclusive com departamentos especializados em recuperação de crédito, afasta qualquer alegação de limitação operacional que justifique a intervenção judicial em dados sigilosos sem motivação adequada. Ao se observar os autos originários, constata-se que a tramitação processual não revela que o Agravante tenha envidado esforços concretos para localizar patrimônio ou ativos em nome dos Agravados. As manifestações constantes dos autos se limitam a petições de rotina, voltadas apenas ao impulso processual, como requerimentos de publicação exclusiva ou comunicações unilaterais de insucesso nas diligências ou ocorrências administrativas (IDs 245249662, 235769672, 232525181, entre outros). Tais condutas, embora formalmente válidas, não evidenciam diligência efetiva na busca pela satisfação do crédito, tampouco demonstram exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis. O protagonismo na fase de cumprimento de sentença pertence, por essência, ao credor, a quem incumbe adotar as medidas necessárias à efetivação do crédito reconhecido judicialmente. A tentativa de deslocar essa responsabilidade para o Poder Judiciário, sob o pretexto do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, revela uma distorção da lógica processual. O dever de cooperação não exime o credor de sua atuação diligente e estratégica, tampouco transforma o Judiciário em órgão de investigação patrimonial. Ao contrário, esse dever impõe às partes o compromisso de contribuir para o bom andamento do processo, o que inclui o uso dos meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, especialmente quando o credor dispõe de estrutura e recursos para tanto. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025 17:39:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador